Tribunal: TJSP
Processo: 2010273-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação Qualificada – Art. 180, § 1o, por duas vezes, c.c. art. 29, na forma do art. 69, todos do CP - Alega constrangimento ilegal em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação, e embora estivessem ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar – INADMISSIBILIDADE - Há prova da materialidade da infração e

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação Qualificada – Art. 180, § 1o, por duas vezes, c.c. art. 29, na forma do art. 69, todos do CP - Alega constrangimento ilegal em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação, e embora estivessem ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar – INADMISSIBILIDADE - Há prova da materialidade da infração e indícios suficientes da vinculação do paciente à autoria. A decisão se encontra suficientemente fundamentada. Ademais, demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar da paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX da Carta Magna.
De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP – Periculum Libertatis – Maus Antecedentes – Ostenta condenações pela prática de crimes contra o patrimônio e tráfico ilícito de drogas – Garantia da ordem pública. Precedentes do STJ.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2010273-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
impetrantes MELISSA MAYRA DE PAULA SANCHEZ CURI e LARA CAROLINE DE
ALMEIDA e Paciente EDMILSON APARECIDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem ora
impetrada, permanecendo o paciente Edmilson Aparecido dos Santos no cárcere.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010273-09.2020.8.26.0000 - Voto no 36.099
2
Habeas Corpus no 2010273-09.2020.8.26.0000 - Comarca de São José do
Rio Preto
Impetrantes: Dr.a Melissa Mayra de Paula Sanches Curi e Dr.a Lara
Caroline de Almeida
Paciente: Edmilson Aparecido dos Santos
Impetrado: MM. Juiz da 3a Vara Criminal
TJSP 12a. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Voto no 36.099
HABEAS CORPUS Receptação Qualificada Art. 180, § 1o, por
duas vezes, c.c. art. 29, na forma do art. 69, todos do CP - Alega
constrangimento ilegal em razão da conversão da prisão em
flagrante
em
preventiva,
mediante
decisão
carente
de
fundamentação, e embora estivessem ausentes os requisitos
ensejadores da custódia cautelar INADMISSIBILIDADE - Há
prova da materialidade da infração e indícios suficientes da
vinculação do paciente à autoria. A decisão se encontra
suficientemente fundamentada. Ademais, demonstrada de forma
adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia
cautelar da paciente, em consonância com disposto artigo 93,
inciso IX da Carta Magna.
De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos
termos do art. 312, do CPP
Periculum Libertatis
Maus
Antecedentes Ostenta condenações pela prática de crimes contra
o patrimônio e tráfico ilícito de drogas Garantia da ordem
pública. Precedentes do STJ.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
Edmilson Aparecido dos Santos, com pedido liminar, apontando o MM. Juiz
da 3a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto como autoridade
coatora, nos autos da ação penal n.o 1500055-48.2020.8.26.0559.
Aduzem as impetrantes que o paciente foi preso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010273-09.2020.8.26.0000 - Voto no 36.099
3
flagrante no dia 06 de janeiro de 2020, juntamente com outros dois agentes,
por suposta infração ao artigo 180, § 1o, do Código Penal.
Afirmam que policiais civis receberam informações
acerca de empresa clandestina de reciclagem que estaria vendendo drogas e
recebendo objetos furtados e roubados como forma de pagamento, de modo
que se encaminharam ao local onde apreenderam 10 quilos de fios de telefone
descascados pertencentes à empresa VIVO S/A e uma serra circular, da marca
Makita, pertencente a Silvio C. Dias.
Alegam que o paciente sofre constrangimento ilegal,
em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante
decisão carente de fundamentação idônea, não demonstrando em termos
concretos a necessidade da manutenção da medida extrema.
Sustentam que o paciente ostenta condições pessoais
favoráveis compatíveis com o direito de responder ao processo em liberdade,
pois é tecnicamente primário, possui residência fixa, trabalho lícito e
presumivelmente inocente, não faz parte de organização criminosa, nem se
dedica a atividades ilícitas.
Argumentam que em caso de eventual condenação, a
pena será cumprida em regime aberto, com sua conversão em restritiva de
direitos, demonstrando a desproporcionalidade de sua custódia cautelar,
aventando a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas ao
cárcere.
Por fim, afirmam que a conversão da prisão em
flagrante em preventiva pelo magistrado que realizou a audiência de custódia
caracteriza crime de abuso de autoridade, nos termos do artigo 9o, incisos I e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010273-09.2020.8.26.0000 - Voto no 36.099
4
II, da Lei 13.869/2019.
Requerem a concessão da ordem, para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura sem
eu favor (fls. 01/28).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 125/126).
Prestadas informações pela digna autoridade, dita
coatora (fls. 129), pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela
denegação da ordem (fls. 133/142).
É o relatório.
Verte das informações prestadas pela autoridade
judiciária em 31 de janeiro de 2020, in verbis:
“A MM. Juíza de Direito da 3a Vara Criminal do Foro de São
José do Rio Preto, Dr. Carolina Marchiori Bueno Cocenzo, pelo presente, em atenção ao
solicitado nos autos de Habeas Corpus no 2010868-08.2020.8.26.0000 em que é paciente
Jervison Batista Garcia, Habeas Corpus no 2010851-69.2020.8.26.0000 em que é paciente
Paulo César Firmina, e Habeas Corpus no 2010273-09.2020.8.26.0000 em que é paciente
Edimilson Aparecido dos Santos tem a honra de prestar a Vossa Excelência as
informações que seguem:
“1) Os pacientes foram presos em flagrante em 06 de janeiro de
2020 como incursos no artigo 180,§1o, do Código Penal, sendo convertidas a prisão em
flagrante por prisão preventiva para todos os pacientes em audiência de custódia, em
07/01/2020.
“2) Os pacientes foram denunciados em 21/01/2020 por
infração, duas vezes, ao art. 180,§1o, c.c. Art. 29, caput, ambos do Código Penal.
“3) A denúncia foi recebida em 27/01/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010273-09.2020.8.26.0000 - Voto no 36.099
5
“4) Encontrando-se os autos aguardando a citação dos
pacientes.” (fls. 133).
Para melhor compreensão da controvérsia, passa-se a
narrar os fatos descritos na denúncia, in verbis:
“Consta deste inquérito policial que no dia 6 de janeiro de
2020, por volta de 12h, na Rua Paschoal de Crescenzo, n. 685, Jardim Itapema, na cidade
e comarca de São José do Rio Preto, SP, EDMILSOM APARECIDO DOS SANTOS,
PAULO CESAR FERMINA, e JERVISON BATISTA GARCIA, conhecido por “Ticha”, no
exercício de atividade comercial, receberam, e tinham em depósito, em proveito deles, 10
quilos de fios de telefone descascados, pertencentes à empresa Vivo S/A, representada por
Flavio Renato Bonfante, e uma serra circular, marca Makita, modelo Magnesium
5007MG, pertencente a Silvio César Dias, avaliada em R$ 400,00 (fl. 356), coisas que
sabiam ser produtos de crime.
“Segundo se apurou, os policiais Leonardo Henrique Rodrigues
e Paulo Alberto Semionato, da delegacia de investigações gerais, receberam informações
que havia uma empresa clandestina de reciclagem de materiais vendendo drogas e, em
pagamento, os seus responsáveis recebiam objetos furtados e roubados.
“Os policiais foram ao local e abordaram Paulo Cesar Fermina
e Edmilson Aparecido dos Santos, que carregavam uma carretinha com materiais, quando,
logo em seguida, chegou Jervison Batista Garcia pilotando uma motocicleta.
“Desobedecendo a ordem de parada dos policiais, Jervison
desceu da motocicleta, saiu correndo, foi seguido e, ao ser encurralado, partiu para cima
dos policiais, os quais efetuaram um disparo de arma fogo em direção ao chão para detê-
lo.
“Após, em buscas ao local, os policiais localizaram 10 quilos de
fios de telefone descascados, pertencentes à empresa Vivo S/A, e 1 serra circular, marca
Makita, modelo Magnesium 5007MG, pertencente à empresa Gerizin Indústria e
Comércio de Móveis, representada por Silvio César Dias, bens que já foram restituídos às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010273-09.2020.8.26.0000 - Voto no 36.099
6
vítimas (fls. 195/196).
“O local pertence a Jervison e Paulo e Edmilson lá
trabalhavam, tendo os três alegado aos policiais que tinham adquirido os objetos de
catadores de reciclagem, contudo não apresentaram nenhum documento para demonstrar
a origem lícita daqueles bens e, não bastasse isso, Jervison não conseguiu explicar, muito
menos justificar, sua reação, fuga e desobediência com a simples presença dos policiais no
local. Além disso, a denúncia inicial e que levou os policiais ao local é que eles,
principalmente Jervison, estava vendendo drogas e recebendo, em pagamento, produtos
furtados e roubados.
“Os policiais localizaram outros objetos de procedência
duvidosa, que foram apreendidos em auto próprio, registrados em boletim de ocorrência,
para posterior investigação em separado.
“Paulo, Edmilson e Jervison têm péssimos antecedentes
criminais (fls. 200/263), todos já foram condenados diversas vezes, inclusive por tráfico de
drogas (fls. 207, 222 e 239), foram presos em flagrante e tiveram a prisão preventiva
decretada pelo Juízo de Custódia (fls. 270/271).
“A avaliação dos fios de cobre será oportunamente juntada aos
autos, assim como o laudo pericial do celular marca LG, cor preta, apreendido na posse
de Edmilson, e do celular marca Motorola, cor dourada, apreendido na posse de Jervison
(fl. 194), cujo exame pericial está sendo requerido a este Juízo na manifestação de
oferecimento desta denúncia.” (fls. 113/116).
Esta é a síntese dos fatos.
Inicialmente, que tange à alegação de que o respeitável
despacho monocrático que converteu a prisão em flagrante em preventiva
seria carente de fundamentação, data venia, temos que não comporta
acolhimento, pois suficientemente fundamentado.
Destarte, vale destacar que a decisão ora guerreada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010273-09.2020.8.26.0000 - Voto no 36.099
7
apresenta-se escorreita, e não autoriza a concessão do presente writ, inclusive
porque não se exige uma fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o
decreto, ainda que de forma sucinta, analise a presença dos requisitos legais
ensejadores da prisão preventiva.
Na hipótese, a decisão hostilizada observa que o
flagrante se encontra formalmente em ordem, havendo prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria e que a prisão preventiva se faz
necessária para resguardar a ordem pública, pois o custodiado Paulo é
reincidente e os demais autuados Edimilson e Jervison ostentam péssimos
antecedentes criminais, indicando a concreta possibilidade de reiteração
criminosa, de forma que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se
insuficientes, bem demonstrando a necessidade da manutenção da medida
extrema (fls. 111/112).
Nesse contexto, em que a gravidade em abstrato do
crime alinha-se às circunstâncias concretas da infração e antecedentes do
acusado, revelando maior grau de periculosidade social, inexiste razão para se
menosprezar o entendimento adotado pelo magistrado a quo no sentido da
necessidade de manutenção da custódia cautelar sob os fundamentos legais
declinados na decisão hostilizada.
Em assim sendo, embora singela a decisão judicial, não
se pode alegar que patente o constrangimento ilegal ante a ausência de motivo
justificador da prisão cautelar do paciente, inclusive porque, conforme
salientado na decisão ora atacada, estão presentes os pressupostos da prisão
preventiva, restando demonstrado em termos concretos a necessidade do
aprisionamento provisório, concluindo seu raciocínio com o que entende
tratar-se de questão a ensejar, no todo, a inconveniência da soltura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010273-09.2020.8.26.0000 - Voto no 36.099
8
suplicante.
Fundamentação minuciosa só se requer a decisão
definitiva de mérito, não a que impõe prisão preventiva ou denega liberdade
provisória. Esta se satisfaz com a indicação da necessidade da decretação da
custódia cautelar, que se infere da prova da materialidade da infração penal
grave e de indícios veementes de sua autoria.
Vê-se:
STJ: “Demonstrada a necessidade da medida cautelar
constritiva da liberdade humana, concretizada em decisão, ainda que
sucinta, onde consignadas as razões pelas quais entendeu necessária,
descabe pretender desconstituí-la com a invocação do princípio da
presunção de inocência ou pela circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão definida” (Revista do Superior
Tribunal de Justiça, vol. 58, p. 119).
“Não
se
consubstancia
constrangimento
ilegal,
passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia
preventiva cujo teor contém os fundamentos suficientes, demonstrativos da
presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do Cód. Proc.
Penal” (Ver. Tribs. Vol. 764, p. 504, Rel. Min. Vicente Leal).
Com efeito, e com o esforço desenvolvido pelo
impetrante, o que se verifica é que a respeitável decisão atacada está
devidamente fundamentada, em consonância com o disposto no artigo 93,
inciso IX da Constituição Federal.
No mais, a ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010273-09.2020.8.26.0000 - Voto no 36.099
9
Com efeito, a despeito do alegado pelas impetrantes,
estão presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente,
pois a periculosidade do delito é expressão de custódia cautelar, cuja
desconstituição admitida reclama prova efetiva da desnecessidade da medida,
a demonstrar segurança da ordem pública, a instrução criminal e a aplicação
da norma penal.
A liberdade provisória, no caso de prisão em flagrante,
está subordinada à certeza da inocorrência de qualquer das hipóteses que
autorizam a prisão preventiva.
Segundo consta de sua extensa folha de antecedentes
(fls. 49/66), o paciente ostenta condenações definitivas pela prática de dois
furtos qualificados e um simples tentado, duas posses de droga para consumo
próprio, tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo, indicando
maus antecedentes, além de outros apontamentos criminais, sendo novamente
preso em flagrante, tornando a delinquir, evidenciando que se trata de pessoa
perigosa, voltada ao submundo social, donde o receio de que venha a atentar
contra a ordem pública, reforçando, assim, a presença dos requisitos
ensejadores da custódia cautelar.
Além disso, desde que a permanência do acusado em
liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no
meio social, cabe ao magistrado manter a custódia cautelar como garantia da
ordem pública, constituindo em verdadeira medida de segurança.
Consoante
jurisprudência
do
Colendo
Superior
Tribunal de Justiça, “não é ilegal o encarceramento provisório que se funda
em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010273-09.2020.8.26.0000 - Voto no 36.099
10
especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado,
quais sejam, a periculosidade do agente e a reiteração delitiva,
demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública”
(STJ, HC no 247.207/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 13/03/2013).
Além disso, narra a exordial acusatória que a denúncia
inicial e que levou os policiais ao local é que os acusados, principalmente
Jervison, estava vendendo drogas e recebendo, em pagamento, produtos
furtados e roubados, tendo os policiais localizado outros objetos de
procedência duvidosa, que foram apreendidos em auto próprio, registrados
em boletim de ocorrência, para posterior investigação em separado, não se
olvidando que o crime de receptação é a mola propulsora de outros delitos
contra o patrimônio.
Justifica-se, portanto, a custódia cautelar do paciente
porque ela advém de um contexto em que há intensa evidência probatória em
relação tanto à materialidade quanto à autoria.
De acordo com o artigo 310 do Código de Processo
Penal, se, em caso de prisão em flagrante, não se evidenciarem os elementos
que autorizam a prisão preventiva, será concedida liberdade provisória. A
prisão só será mantida pela autoridade judicial se necessária, o que será
decidido conforme os critérios estabelecidos pelo artigo 312 do Código de
Processo Penal. Se presentes os elementos que autorizariam a prisão
processual preventiva.
A regra constitucional é que os indivíduos fiquem em
liberdade até que sobre eles recaia sentença condenatória transitada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010273-09.2020.8.26.0000 - Voto no 36.099
11
julgado. Para que esse direito individual seja afastado é imperioso que exista
um quadro fático a demonstrar que a prisão (processual) do indivíduo é
necessária, imprescindível, inadiável, ainda que tenha sido preso em
flagrante. No flagrante, o fumus boni iuris via de regra está presente, sendo a
própria razão desta modalidade de prisão. Com o periculum libertatis, a
prisão processual, medida cautelar que é, demanda a presença simultânea dos
dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela incabível.
Portanto, o paciente, não faz jus a responder o processo
em liberdade. Não há nos autos nada que modifique os indícios de autoria por
sua parte. Em tese, praticou o crime em tela, que causa malefício à sociedade,
trazendo desequilíbrio à paz social. A manutenção do paciente no cárcere é
medida para garantir a ordem pública e também a conveniência da instrução
criminal.
Nesse sentido.
“A receptação é a mola propulsora de delitos
violentos como o latrocínio, o roubo e o furto, constituindo ainda fonte de
alimentação dessa nova especialidade de crime, bem como é o maior
escoadouro dos produtos desses delitos, gerando imensa intranquilidade
social e intensos prejuízos ao comércio e indústria, sendo premente a
necessidade, pelo menos por agora, de se manter o paciente segregado, para
a eficácia da instrução criminal e garantia da ordem pública. (...) Condutas
como as imputadas ao paciente, relembre-se, têm causado séria repercussão
no meio social, o qual se desagrega com a crescente criminalidade
fomentada pela atividade do receptador, especialmente aquele que “labora”
com elevada organização, quase sempre associado ao furto e roubo de
veículos automotores, como é o caso do ora paciente.” (TACRIM 11a C

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010273-09.2020.8.26.0000 - Voto no 36.099
12
HC no 488.552/1 da Comarca de Campinas j. 08.11.2004 v.u. Rel.
Pires de Araújo Trecho do acórdão; no mesmo sentido: RT 577/428 e
847/613).
Neste prisma, presentes os motivos autorizadores da
prisão preventiva, há de prevalecer a tranquilidade e a segurança do corpo
social, impondo-se a manutenção da custódia do paciente, já assentado que a
prisão provisória não atenta contra o princípio da presunção de inocência.
A propósito:
"Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido
de que a prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de
inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e
LXVI, do artigo 5o, da Constituição Federal. "Habeas corpus" indeferido."
(S.T.F., HC 71169, Rel. Min. Moreira Alves, j. em 26.04.94, publ. DJ
16.09.94, p. 24267).
As alegações de primariedade, bons antecedentes,
residência fixa, ocupação lícita etc, revelam-se secundárias quando se fazem
presentes os fundamentos que alicerçam a prisão preventiva (art. 312 do
CPP).
Assim:
"fatores como primariedade, bons antecedentes,
residência fixa e profissão definida não bastam para afastar a possibilidade
de prisão preventiva, quando esta é ditada por qualquer das razões previstas
no artigo 312 do C.P.P." (RHC 66. 682-5/MA, Tribunal Pleno, v.u., Rel.
SYDNEY SANCHES, 19.12.88, DJU DE 24.02.89).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010273-09.2020.8.26.0000 - Voto no 36.099
13
Frise-se, em observação às regras estabelecidas pela
Lei n.o 12.403/2011, não se vislumbra a adequabilidade da aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão ao caso em apreço, em razão da
presença dos requisitos da prisão preventiva e a insuficiência das medidas
cautelares alternativas para resguardar a ordem pública, restando demonstrada
a presença do periculum libertatis ante a concreta possibilidade de reiteração
criminosa, mormente porque a imputação descrita na denúncia era, em tese,
praticada em seu estabelecimento comercial.
Nesse sentido.
“HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 1. Comprovada a
materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com
elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da
ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. 2. Na
espécie, a necessidade da custódia cautelar foi fundamentada no fato de o
paciente estar "implicado em mais ações envolvendo a chamada 'Operação
Barracão' (0004640-26.2019.8.16.0045 e 0005324-48.2019.8.16.0045), além
de referido em investigações sobre suposta organização criminosa, que se
dedica a adulterar e receptar veículos", bem como no fato de ter
"condenações por outros feitos envolvendo delitos patrimoniais". Nessa
linha, foi destacado pela Corte de origem que o agente tem condenação "pela
prática dos crimes previstos nos artigos 171, caput e 129, caput, ambos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010273-09.2020.8.26.0000 - Voto no 36.099
14
Código Penal, com trânsito em julgado em 05/12/2017". 3. Conforme
pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem
pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente tiver
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua
contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
Precedentes. 4. Ademais, "ao contrário do alegado pela defesa, não houve
inovação por parte do Tribunal a quo ao destacar a reiteração delitiva do
ora paciente, tendo em vista que quando do indeferimento do pedido de
revogação da preventiva, o próprio magistrado de origem destacou [tal
situação]". 5. Diante desse cenário, revela-se inadequada a substituição da
segregação provisória por algumas das medidas previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal, pois apresentam-se insuficientes para fazer
cessar o ciclo delitivo delineado pelas instâncias ordinárias, ainda que haja
a presença de condições pessoais favoráveis. Precedentes. 6. Por fim, quanto
à suposta ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa, verifica-se não
ser possível o seu reconhecimento na espécie, pois ficou evidenciado que o
patrono constituído pelo ora paciente fez-se presente na audiência de
instrução, e apenas durante a realização do referido ato processual
manifestou a sua renúncia, o que ocasionou que o Juízo de piso o centificasse
"quanto a sua obrigatoriedade na continuidade de representação do
acusado, durante os 10 (dez) dias seguintes à renúncia, nos termos do artigo
5o. §3o do Estatuto da O.A.B. (Lei 8.906/94)". 7. Assim, descabe falar em
ausência de defesa técnica constituída em favor do réu durante o ato
processual em questão, pois "ao advogado que renuncia ao mandato
incumbe notificar o mandante, devendo continuar a praticar todos os atos
para os quais foi nomeado durante os dez dias subsequentes" (RMS n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010273-09.2020.8.26.0000 - Voto no 36.099
15
34.914/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 19/8/2014, DJe 1o/9/2014). 8. Ordem denegada.” (STJ, HC no
530.037/PR, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, DJe 10/02/2020 grifo nosso).
Por fim, insta consignar que não cabe conjecturar,
nesta via, originalmente em 2o Grau de jurisdição, em verdadeiro exercício de
futurologia, sobre eventuais benefícios que o paciente poderá ter (não que
deverá ter) quando o feito criminal for sentenciado, se e quando ele
remanescer condenado. Somente após o transcurso de toda a instrução é que
se poderá identificar, com maior segurança, a conduta por ele desenvolvida.
E, por não se vislumbrar o alegado constrangimento
ilegal, que possa estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se afigura é a
denegação da ordem.
Diante de todo o exposto, denega-se a ordem ora
impetrada, permanecendo o paciente Edmilson Aparecido dos Santos no
cárcere.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR